Tribunal: TJBA
Processo: 0556784-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556784-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEISE DE AZEVEDO MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA

APELADO: VERENA OLIVEIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
ALINE FERREIRA MORAES SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANO ESTÉTICO POR ERRO MÉDICO EM CIRURGIA PLÁSTICA. MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA. CICATRIZES E COMPROMETIMENTO ESTÉTICO COM DEFORMIDADE AUREOLAR QUE EVIDENCIAM A IMPERÍCIA MÉDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. VALORES ARBITRADOS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviço médico, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na inversão do ônus da prova e hipossuficiência da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à análise da inversão do ônus da prova, hipossuficiência da parte autora e quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente os temas invocados nos embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
4. A argumentação recursal revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.
6. A oposição dos embargos, com nítido propósito de reexame do julgado, é incompatível com a natureza integrativa da via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I a III; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido n
a

A
pelação Cível
nº
0556784-29.2017.8.05.0001,
em que é embargante
DEISE DE AZEVEDO MONTEIRO
e outra

e embargad
a
VERENA OLIVEIRA DE LIMA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto
condutor.